Tribunal: TJBA
Processo: 0088071-14.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0088071-14.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: FERNANDO ARAUJO SILVA Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DIOGO DANTAS DA SILVA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de policial militar inativo, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças entre a Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP) percebida e o valor integral da GAP III. O embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve determinação expressa para que os valores já pagos a título de GAP percentual fossem compensados na fase de cumprimento de sentença, o que poderia ocasionar enriquecimento ilícito do embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não dispor, de forma explícita, sobre a compensação dos valores pagos administrativamente com o montante total da condenação referente às diferenças da Gratificação por Atividade Policial Militar (GAP). III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste a omissão apontada pelo embargante. A condenação ao pagamento de "diferenças" pressupõe, por imperativo lógico e semântico, a apuração do valor que era devido e a subsequente dedução do montante que já foi efetivamente pago no mesmo período. A ordem de compensação, portanto, já se encontra implícita no comando judicial, não havendo necessidade de previsão expressa para evitar o enriquecimento sem causa. A apuração aritmética do quantum debeatur é matéria a ser resolvida na fase de liquidação e cumprimento de sentença, momento processual adequado para o detalhamento dos cálculos e a efetivação do abatimento dos valores já adimplidos. No que tange ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos. TESES FIXADAS: "1. Inexiste omissão no julgado que condena a Fazenda Pública ao pagamento de 'diferenças' remuneratórias sem mencionar expressamente a compensação de valores já pagos sob o mesmo título, pois tal dedução é consequência lógica e semântica do próprio comando condenatório; 2. A apuração do quantum debeatur, com o detalhamento dos cálculos e a dedução de valores já adimplidos, é matéria a ser dirimida na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, não configurando omissão a ausência de tal ressalva no título executivo judicial." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 1.022 e art. 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 0325112-26.2013.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, FERNANDO ARAUJO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora